Tribunal: TJBA
Processo: 8066181-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066181-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MANOEL CERQUEIRA ALVES

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento 8066181-55.2025.8.05.0000 da

3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que é agravante
MANOEL CERQUEIRA ALVES (ESPÓLIO),
representado
por SANDRA MARY BOMFIM RAMOS ALVES
e agravado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte executada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça